Tribunal: STF
Processo: RE 73768
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-03-13
Data de publicação: 1972-03-13

Ementa:
AÇÃO DE ACIDENTE DO TRABALHO. EXAUSTÃO DA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA, NOS TERMOS IMPOSTOS PELO DECRETO-LEI Nº 893/69, ART. 1º, II (art. 15 e §2º, da Lei nº 5.316/67). II. Carece o Decreto-Lei nº 893/69 de prévia regulamentação para se tornar exequível, no que se refere ao ingresso do infortunado em juízo. III. Mantendo o aresto recorrido a decisão de 1º grau que impusera ao acidentado, como condição processual, a apresentação de prova da exaustão da instância administrativa, contrariou a Constituição, art. 153, §§ 4º e 2º, justificando o conhecimento e o provimento do extraordinário, fundado no art. 119, III, a, daquela Carta. Recurso provido.